Tribunal: TJDFT
Processo: 0703634-55.2023.8.07.0011
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete da Juíza de Direito Maria Isabel da Silva Número do processo: 0703634-55.2023.8.07.0011 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: IVAN JOSE PIRES RECORRIDO: JOAQUIM TEIXEIRA FILHO DESPACHO Diante do requerimento de ID 56657747, esclareço que, nas sessões de julgamento virtuais, não serão realizadas sustentações orais, conforme disposto no artigo 4o, § 1o, da Portaria GPR 841, de 17/05/2021. Além disso, não existe a previsão, por ora, de sessão de julgamento híbrida que viabilize a sustentação oral por videoconferência, somente existindo previsão de sustentação oral presencial nas sessões também presenciais. Por outro lado, há possibilidade de juntada de sustentação oral em vídeo, em que as partes podem inserir nos autos arquivo de áudio ou vídeo com sustentação oral de até 5 (cinco) minutos, nos termos da Portaria GPR 1625, de 29/06/2023. Assim, intime-se o recorrente para que informe, em 2 (dois) dias, se juntará sustentação oral em áudio ou vídeo, ou se pretende a retirada do processo da sessão virtual para inserção em sessão presencial. P.I. Juíza MARIA ISABEL DA SILVA Relatora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital